Tribunal: TCU
Processo: 040.601/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil. Lei 3.373/1958. Filha maior solteira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituídas por ex-servidores da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 39, II, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas em favor de Ana Cláudia Machado Magalhães, Elisângela Carvalho Vieira, Gilbert Altamiro Santos de Jesus e Valdivio Bispo dos Santos e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. proceda à oitiva das senhoras Alzineide Marques dos Santos, Ana Rosa Santos Costa e Sueli dos Santos Mendes para que se manifestem sobre os indícios apontados no voto que fundamenta este acórdão, bem assim de outros que possam vir a ser colacionados pela unidade instrutora, de existência presente ou passada de união estável, o que afasta o direito à percepção de pensão civil com base na Lei 3.373/1958; 9.2.2. confira celeridade à instrução deste processo.